Tribunal: TCU
Processo: 004.058/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Construcoes e Comercio Camargo Correa S/a,Joao Ricardo Auler contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 84/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados esses autos que tratam de Recursos de Reconsideração (Peças 179 e 180), interpostos pelo Sr. João Ricardo Auler e pela empresa Construções e Comércio Camargo Correa S/A, contra o Acórdão 2624/2019-TCU-Plenário (Peça 131), relator Min. Benjamin Zymler, por meio do qual o Tribunal julgou Tomada de Contas Especial instaurada por força do subitem 9.2.3 do Acórdão 2447/2014-TCU-Plenário , em razão do indício de superfaturamento identificado no Contrato 15/2006; Considerando que fui sorteado relator desses recursos à Peça 188 e os conheci à Peça 190. Considerando que, estando os autos concluso em meu gabinete, por intermédio dos Memorandos 311/2024 e 373/2024 (Peças 265 e 266), a douta Consultoria Jurídica desta Corte informou sobre a existência e a executoriedade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos da Reclamação n. 68.941, a qual determinou o desentranhamento integral dos dados e informações com origem no acordo de colaboração premiada por Rodrigo Ferreira Lopes da Silva e anulação da decisão proferida com base nesses documentos; Considerando que, a partir da decisão proferida pelo STF que determinou a anulação do aludido Acórdão 2624/2019-TCU-Plenário , os atos processuais praticados após o marco indicado pelo Supremo perdem sua validade e deixam de existir no mundo jurídico, sem que para isso seja necessária manifestação expressa desta Corte de Contas; Considerando que, ante as razões acima expostas, e não mais subsistindo a decisão atacada, entendo ausente o requisito essencial para conhecimento dos Recurso de Reconsideração, ante a perda de objeto; Considerando que, o objeto do cumprimento do comando judicial compreende, ainda, determinação para desentranhamento integral dos dados e informações com origem no acordo de colaboração premiada por Rodrigo Ferreira Lopes da Sila, o que excede a competência da relatoria recursal, depreendo que os autos devem ser encaminhados ao Relator a quo para adoção das medidas que entender pertinentes para o regular prosseguimento do processo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei 8.443/1992, em: não conhecer dos Recurso de Reconsideração interpostos pelo Sr. João Ricardo Auler e pela empresa Construções e Comércio Camargo Correa S/A, em face da perda de objeto; encaminhar os autos ao gabinete do Relator a quo para que adote as providências que entender pertinentes para o regular prosseguimento do processo. 1. Processo TC- Processo 004.058/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construções e Comercio Camargo Correa S.A. (CNPJ 61.522.512/0001-02); Joao Ricardo Auler (CPF XXX.666.088-XX); José Francisco das Neves (CPF XXX.833.301-XX); Ulisses Assad (CPF XXX.266.408-XX). 1.2. Recorrentes: Joao Ricardo Auler (XXX.666.088-XX); Construções e Comércio Camargo Correa S.A. (CNPJ 61.522.512/0001-02). 1.3. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial RJ). 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Mauricio Santo Matar (322216/OAB-SP), Isabela Felix de Sousa Ferreira (28481/OAB-GO) e outros, representando Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial Rj); Gilberto Mendes Calasans Gomes (43.391/OAB-DF), representando Joao Ricardo Auler; Gilberto Mendes Calasans Gomes (43.391/OAB-DF), representando Luiz Otavio Costa Michirefe; Eri Rodrigues Varela (1.807/OAB-RN) e Vera Eliza Muller (27.906/OAB-DF), representando Ulisses Assad; Fabiano Augusto Martins Silveira (31440/OAB-DF), Pedro Henrique Fernandes Barros e outros, representando Construcoes e Comercio Camargo Correa S/a; Karla Zardini Dorado Valentino (28.574/OAB-DF) e Cyrlston Martins Valentino (23.287/OAB-DF), representando José Américo Cajado de Azevedo. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.